Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-77.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704220-77.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIDENISIO VIANA OLIVEIRA, LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: ADAO JOSE CARNEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB DESPACHO Intimem-se os recorrentes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pelo recorrido nas Contrarrazões ao RECURSO INOMINADO, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator